Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706286-86.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FERNANDO NERIS DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL EM GARANTIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. As apelações versam sobre a possibilidade de recebimento, pelo devedor fiduciante inadimplente, da diferença entre o preço da alienação em leilão e o valor da dívida contratual, bem como de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Discute-se ainda a configuração ou não de indenização a título de danos morais. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. Aplica-se concomitante a Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 3. O autor/devedor fiduciante tem direito ao ressarcimento em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, bem como à restituição de valores excedentes ao financiamento nos termos do § 4o do art. 27 da Lei 9.514/1971. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, reputo que in casu não restou caracterizado o dano moral, pois o mero descumprimento contratual não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo para fins de configuração do dano moral. 4. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, ao argumento de que no presente caso ao devedor fiduciante não caberia qualquer pagamento a título de indenização por benfeitorias, conforme cláusula 17.6.1 do contrato de financiamento de no. 072140230000888, a qual deve ser observada em face do princípio pacta sunt servanda. Expõe que não teria sido demonstrada qualquer irregularidade no procedimento, apto a obstar a alienação do imóvel levado a leilão; b) artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que não há lei que obrigue o cancelamento da consolidação de propriedade. Relata que haveria a garantia do ato jurídico perfeito, já que o ato teria sido realizado nos termos da lei. Suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, afirmando negativa de vigência à Lei 13.465/2017, porquanto entende que a purgação da mora até a data da arrematação somente seria permitida antes da alteração promovida pela mencionada lei, e que com a entrada em vigor dessa lei, a purgação da mora teria passado a ser permitida até a averbação da consolidação da propriedade. Entretanto, não particularizou quais dispositivos legais da mencionada lei teriam sido violados. Argui, ainda, dissídio interpretativo com julgados da Corte Superior, sustentando que o recorrente não teria dado causa à propositura da presente demanda, não podendo ser incumbido ao pagamento das despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Contudo, também deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/SP 152.305 (ID 39054140). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/8/2022. Ainda que assim não fosse o apelo não deveria transitar, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/SP 152.305 (ID 39054140). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027